Tribunal: TJSP
Processo: 1011825-23.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de rito ordinário. Concurso público. Classificação em primeiro (1o) lugar para o cargo de "Técnico de Informática" do Município de Santos. Ausência de nomeação. Ação objetivando nomeação e posse do autor no cargo para o qual foi aprovado. Sentença de procedência. Não interposição de recurso pelas partes, subindo os autos por força do reexame necessário. O candidato aprovado dentro do número

Ementa:
Ação de rito ordinário. Concurso público. Classificação em primeiro (1o) lugar para o cargo de "Técnico de Informática" do Município de Santos. Ausência de nomeação. Ação objetivando nomeação e posse do autor no cargo para o qual foi aprovado. Sentença de procedência. Não interposição de recurso pelas partes, subindo os autos por força do reexame necessário. O candidato aprovado dentro do número de vagas do certame não possui mera expectativa de direito, mas direito subjetivo à nomeação. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011825-23.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABIO AUGUSTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011825-23.2019.8.26.0562 -Voto no 43.036.
2
VOTO No 43.036
REEXAME NECESSÁRIO No 1011825-23.2019.8.26.0562, de Santos
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: FABIO AUGUSTO DOS SANTOS
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Ação de rito ordinário. Concurso público. Classificação em primeiro
(1o) lugar para o cargo de “Técnico de Informática” do Município de
Santos. Ausência de nomeação. Ação objetivando nomeação e
posse do autor no cargo para o qual foi aprovado. Sentença de
procedência. Não interposição de recurso pelas partes, subindo os
autos por força do reexame necessário. O candidato aprovado
dentro do número de vagas do certame não possui mera expectativa
de direito, mas direito subjetivo à nomeação. Precedentes dos
Tribunais Superiores e desta Corte. Recurso oficial, único
interposto, improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por FABIO AUGUSTO
DOS SANTOS contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS. Relatou, em síntese, que
prestou concurso público para provimento de 2 (duas) vagas para o cargo de 'Técnico de
Informática”. Foi aprovado em 1o (primeiro) lugar e, embora o prazo de validade do certame
tenha sido prorrogado até junho de 2018, não foi nomeado. Assim, ingressou com a ação,
alegando possuir direito subjetivo à nomeação. Pede seja a ação julgada procedente para
que se determine a imediata posse do autor no cargo para o qual foi aprovado.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 92), a r. sentença de fls. 170/171, de
relatório adicionalmente adotado, julgou procedente a ação, para “determinar à requerida que
proceda à nomeação e posse do demandante no cargo de Técnico de Informática, após sua
aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, sem efeitos
retroativos.” (textual - fls. 171). Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Não foi interposto recurso voluntário, subindo os autos por força do reexame
necessário
determinado
a
fls.
61
do
cumprimento
de
sentença
no.
0025462-58.2019.8.26.0562. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011825-23.2019.8.26.0562 -Voto no 43.036.
3
II.
Nega-se provimento ao recurso oficial.
Busca o autor que a ré o nomeie para o cargo público de “Técnico de
Informática”, ao fundamento de que foi aprovado em primeiro (1o) lugar, dentro do número de
vagas previsto no edital, e que o prazo de validade, prorrogado por mais dois anos, já
expirou.
O Município de Santos realizou o Concurso Público no 03/2016 (Edital de fls.
25/58) para provimento, dentre outras, de 2 (duas) vagas para o cargo de “Técnico de
Informática” (fls. 46). O concurso foi homologado em 02 de junho de 2016 (fls. 59). O
impetrante foi classificado em 1o lugar (fls. 132) sem que, no entanto, fosse nomeado para a
vaga aberta, certo que a validade do concurso 0 inicialmente de um (ano) ano, mas
prorrogada por mais 1 (um) ano - findou em 02 de junho de 2018.
Como se sabe, a orientação anterior da jurisprudência dos Tribunais Superiores
a sinalizar que o aprovado em concurso público contaria tão somente com expectativa de
direito à nomeação, à qual não estaria em princípio obrigada a Administração sofreu sensível
alteração. Aludindo a esse pretérito entendimento, escreve JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO: “Em nosso entendimento, contudo, os tempos atuais estão a reclamar a
inversão desse postulado. Se o edital do concurso previu determinado número de vagas, a
Administração fica vinculada a seu provimento, em virtude da presumida necessidade para o
desempenho das respectivas funções. Assim, deve assegurar-se a todos os aprovados dentro
do referido número de vagas direito subjetivo à nomeação. Sendo assim, a falta de nomeação é
que deve constituir exceção, cabendo ao órgão público comprovar, de forma fundamentada, a
sua omissão. Somente com tal orientação poderá impedir-se o arbítrio da Administração, ao
mesmo tempo em que com ela poderá respeitar-se, com impessoalidade, a ordem classificatória
advinda do concurso público, obstando-se a que os aprovados fiquem à mercê dos caprichos e
humores dos dirigentes administrativos.” (“Manual de Direito Administrativo”, Lumen Juris
Editora, 23a edição, pág. 688).
A evolução da jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou construção no
sentido de que a aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação, se
aprovado o candidato dentro do número de vagas previsto no edital, não mais subsistindo a
ressalva constante da antiga Súmula no 15 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
ter sido preterida a ordem de classificação (“Dentro do prazo de validade do concurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011825-23.2019.8.26.0562 -Voto no 43.036.
4
candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância
da classificação.”).
Assim, classificado em 1o lugar (fls. 132), tem o autor direito subjetivo à
nomeação, para ocupar a vaga existente para o cargo de “Técnico de Informática”, no
Município de Santos, para o qual foi aprovado. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITOS
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO
PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO PÚBLICO COM LISTA DE APROVADOS EM
CONCURSO VIGENTE: DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO
À NOMEAÇÃO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE
DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 37, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os candidatos aprovados em concurso
público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos
existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. 2. A recusa da
Administração Pública em prover cargos vagos quando existentes candidatos aprovados em
concurso público deve ser motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF, RE no 227480-RJ, 1a
T. j. 16.09.2008, Rel. a Min. CÁRMEN LÚCIA).
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça não é discrepante: “Da
mesma forma, pacificou-se nesta Corte a tese segundo a qual, caso aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital do certame, a expectativa de direito do candidato se
convola em direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça:
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. 1. A classificação de candidato dentro do número de vagas
ofertadas pela Administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.
2. A administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o
interesse em provê-los. Portanto, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem o poder-
dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital,
respeitada a ordem classificatória. Precedentes. 3. A manutenção da postura de deixar
transcorrer o prazo sem proceder ao provimento dos cargos efetivos existentes por aqueles
legalmente habilitados em concurso público importaria em lesão aos princípios da boa-fé
administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica, os quais
cumpre ao Poder Público observar. 4. Afasta-se a alegada conveniência da Administração como
fator limitador da nomeação dos candidatos aprovados, tendo em vista a exigência
constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital (art. 169, § 1o, I e II, CF). 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011825-23.2019.8.26.0562 -Voto no 43.036.
5
Recurso ordinário provido para conceder a segurança." (RMS 27.311/AM, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 08/09/2009). "AGRAVO REGIMENTAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1. Esta Corte
firmou compreensão de que, se aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o
candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação
para o cargo a que concorreu e foi habilitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RMS 22.568/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
24/03/2009, DJe 27/04/2009)” (STJ, 6a Turma, RMS 23.331-RO, j. 16.03.2010, Rel. a Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Não há dúvida, assim, de que lhe assiste direito à nomeação, como aliás
decidiu o Supremo Tribunal Federal, em precedente a que se atribuiu efeito de Repercussão
Geral (efeito vinculante): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (STF,
Pleno, R.E. 598.099-MS, j. 10.08.2011, Rel. o Min. GILMAR MENDES).
É bem verdade que o momento da nomeação está inserido na esfera da
discricionariedade da Administração, não sendo dado ao Poder Judiciário determiná-lo, pena
de usurpação do princípio da separação de poderes. No caso em exame, no entanto e já
superado o óbice apontado quando da primeira ação proposta - o prazo de validade do
certame já está encerrado, não restando alternativa à Administração senão a imediata
convocação do autor.
Nada a prover, portanto, mantida a r. sentença pelos próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011825-23.2019.8.26.0562 -Voto no 43.036.
6
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso oficial,
único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI